Tribunal: TJSP
Processo: 0002283-37.2015.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo. Suspensão condicional do processo. Pena fixada igual a um ano. Manifestação contrária ao oferecimento pelo Ministério Público em ambas as instâncias. Idoneidade da fundamentação da recusa. Instituto que não representa direito subjetivo do acusado. Pleito de deferimento da suspensão de ofício. Impossibilidade. Preliminar rejeitada. Laudo pericial indireto emprestado

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo. Suspensão condicional do processo. Pena fixada igual a um ano. Manifestação contrária ao oferecimento pelo Ministério Público em ambas as instâncias. Idoneidade da fundamentação da recusa. Instituto que não representa direito subjetivo do acusado. Pleito de deferimento da suspensão de ofício. Impossibilidade. Preliminar rejeitada. Laudo pericial indireto emprestado de ação cível. Prova emprestada. Submissão do documento ao contraditório da parte que não participou da formação da prova. Validade do procedimento. Inexistência de irregularidade ou cerceamento de defesa. Análise de declarações escritas juntadas após a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Admissão vinculada ao juízo de pertinência e relevância da prova. Ausência de nulidade. Preliminares rejeitadas. Materialidade, autoria e nexo de causalidade comprovados pelas provas documentais e testemunhais. Alteração da pena substitutiva de interdição temporária de direitos referente à proibição de exercício da medicina. Possibilidade. Fixação de prestação de serviços à comunidade. Alteração, também, da prestação pecuniária imposta ao enfermeiro e fixação, em substituição, da prestação de serviços à comunidade. Recursos providos em parte.